Tribunal: TJBA
Processo: 0004560-18.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0004560-18.2019.8.05.0191

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: BRUNO EMANOEL DA SILVA CARVALHO e FABRÍCIO OLIVEIRA PESSOA

Advogado(s):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE, COM BASE EM DELIBERAÇÃO DO JÚRI, CONDENOU OS RÉUS PELA PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO/PRIVILEGIADO (ART.
121, §§ 1º E 2º, INCISOS I E IV, DO CP
– RECURSO PRETENDENDO A DESCONSTITUÍÇÃO DO JULGAMENTO, SOB ALEGAÇÃO DE TER SIDO O VEREDITO PROFERIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA - DECISÃO QUE ACOLHE UMA DAS TESES SUSTENTADAS DURANTE A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI – SOBERANIA DOS VEREDITOS - DOSIMETRIA REDIMENSIONADA - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I –
Decisão
do Tribunal do Júri que condenou
BRUNO EMANOEL DA SILVA CARVALHO
pelo crime de homicídio, na forma tentada, qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, excluindo a qualificadora do feminicídio; quanto ao Réu
FABRÍCIO OLIVEIRA PESSOA
este foi considerado culpado pela prática de crime de homicídio qualificado pelo fator surpresa em face da vítima FLORISVALDO ÂNGELO, reconhecendo, entretanto, em seu favor, que agiu sob violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Dessa forma, tendo sido julgado parcialmente procedente o pedido constante da Decisão de Pronúncia, o MM Juiz fiel ao veredito dos jurados, condenou
BRUNO EMANOEL DA SILVA CARVALHO
à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado e
FABRÍCIO OLIVEIRA PESSOA à
definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto.

II -
Recurso da Defesa pugnando pela anulação do veredito proferido pelo Conselho de Sentença, uma vez que a decisão dos Jurados teria sido manifestamente contrária às provas colhidas na instrução processual. Nesse âmbito, aduz que a vítima não realizou o exame de corpo de delito, de modo que a acusação foi lastreada apenas no seu depoimento, que apresenta contradição quando analisado em conjunto com as declarações prestadas pela testemunha Ingrid Paloma Conceição, vizinha da ofendida. Atrelado a isto, alega não ter havido
animus necandi
na conduta dos Réus, que objetivaram apenas ferir a ofendida. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena para fixação da pena-base no mínimo legal, na medida em que o douto Magistrado teria exasperado erroneamente a circunstância judicial da culpabilidade, incidido em bis in idem. Além disso, pugna pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, pois os Réus teriam confessado a prática delitiva no Júri e requer a aplicação da tentativa em seu patamar máximo, qual seja 2/3. Noutro vértice, a Defesa pugna pelo afastamento das qualificadoras atinentes ao motivo torpe, a utilização de meio que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio. Para tal, aduz que o réu Bruno cometeu o delito em razão de supostas falácias disseminadas pela vítima e que, durante a prática delitiva, não foram utilizados meios que dificultassem a defesa da ofendida, haja vista que esta afirmou em juízo que percebeu a chegada dos Apelantes. Ademais, quanto a qualificadora do feminicídio atribuída ao Réu Fabrício, sustenta que a conduta não possui relação com o gênero da vítima, mas em razão de uma relação conturbada com ela. (ID. 38032121).

III -

Materialidade estampada através das fotografias da vítima ID. 17333714 e do Prontuário médico ID. 17333775, atestando que KÁTIA GOMES DA SILVA foi admitida no Hospital Nair Alves de Souza com “
fratura em antebraço esquerdo devido trauma contuso e ferimento em couro cabeludo
”, também, a autoria do delito, com base nos depoimentos da vítima e da testemunha Maiara, filha da vítima, que presenciou os fatos.

IV -

No julgamento dos crimes dolosos contra a vida vigora o princípio da soberania dos vereditos, que não podem ser desconstituídos, salvo quando proferidos em manifesta contrariedade à prova dos autos.

V -
Na espécie em exame não se pode dizer que a Decisão dos jurados se constitui manifesta afronta à prova que lhes foi submetida a exame, até porque testemunhas ouvidas durante a instrução, sob o crivo do contraditório e o prontuário médico de atendimento da vítima confirmaram o modus operandi e a animosidade praticadas contra a vítima o que confirma o
animus necandi
.

VI -
No caso, os juízes leigos atuaram nos exatos limites da sua competência constitucional, optando por acolher umas das teses que lhe foram apresentadas durante a Sessão do Júri, não se podendo afirmar tenham proferido veredicto em manifesta contrariedade à prova dos autos.

VII -

Pois bem, quanto ao Réu
BRUNO EMANUEL DA SILVA CARVALHO
a basilar foi fixada acima do mínimo, em 16 (dezesseis) anos de reclusão, havendo o MM Juiz justificado a exasperação por considerar desfavorável tanto a culpabilidade quanto as circunstâncias do delito, havendo sustentado que as circunstâncias do delito seriam exacerbadas pois demonstraram modus operandi grave pois foram aplicados golpes com armas brancas em áreas vitais de forma bastante violenta e na presença da filha da vítima em sua própria casa. Contudo o magistrado não apresentou fundamentação idônea quanto à culpabilidade, limitando-se apenas a ressaltar a culpabilidade lato sensu. Portanto, mantida a circunstâncias do delito e afastado o aumento quanto à culpabilidade, diminui-se, pois, a sanção de partida para 14 (quatorze) anos de reclusão. Na segunda etapa, considerando que o motivo torpe foi utilizado para qualificar o delito resta presente a agravante da utilização de meio que impossibilitou ou inviabilizou a defesa da vítima e, considerando que o acusado goza do benefício da menoridade relativa, foi promovida a compensação entre as duas e mantida a sanção intermediaria em 14 (quatorze) anos de reclusão. Por fim, considerando o reconhecimento do delito na forma tentada Cf. art. 14, II, parágrafo único, do CP, fez-se incidir a fração de redução, equivalente a 1/2 (metade), que se considera adequada para as circunstâncias do caso concreto, ficando, assim,
BRUNO EMANUEL DA SILVA CARVALHO
condenado à pena definitiva de
0
7
(
sete
)
anos

de

reclusão
, a serem cumpridos em regime inicial
semiaberto
, na forma do art. 33, § 2º, alínea "
b
", do CP.

VIII -
Já com relação ao Réu
FABRICIO OLIVEIRA PESSOA,
da mesma forma a basilar foi fixada acima do mínimo, em 16 (dezesseis) anos de reclusão, havendo o MM Juiz justificado a exasperação por considerar desfavorável tanto a culpabilidade quanto as circunstâncias do delito, havendo sustentado que as circunstâncias do delito seriam exacerbadas pois demonstraram modus operandi grave pois foram aplicados golpes com armas brancas em áreas vitais de forma bastante violenta e na presença da filha da vítima em sua própria casa. Contudo o magistrado não apresentou fundamentação idônea quanto à culpabilidade, limitando-se apenas a ressaltar a culpabilidade lato sensu. Portanto, mantida a circunstâncias do delito e afastado o aumento quanto à culpabilidade, diminui-se, pois, a sanção de partida para 14 (quatorze) anos de reclusão. Na segunda etapa, considerando que o feminicídio foi utilizado para qualificar o delito resta presente a agravante da utilização de meio que impossibilitou ou inviabilizou a defesa da vítima e, considerando que o Acusado também goza do benefício da menoridade relativa, foi promovida a compensação entre as duas e mantida a sanção intermediaria em 14 (quatorze) anos de reclusão. Por fim, considerando o reconhecimento do delito na forma tentada Cf. art. 14, II, parágrafo único, do CP, fez-se incidir a fração de redução, equivalente a 1/2 (metade), que se considera adequada para as circunstâncias do caso concreto, o que conduz a uma pena de 07 (sete) anos de reclusão que foi novamente reduzida eis que os jurados reconheceram que o acusado agiu sob o domínio de forte emoção, após injusta provocação da vítima, a pena foi reduzida em 1/6 (um sexto) ficando, assim,
FABRICIO OLIVEIRA PESSOA
condenado à pena definitiva de
0
5
(
cinco
)
anos

e

10

(dez)

meses

de

reclusão
, a serem cumpridos em regime inicial
semiaberto
, na forma do art. 33, § 2º, alínea "
b
", do CP.

IX -
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do Apelo.

X - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO
, tão só para redimensionar a pena aplicada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004560-18.2019.8.05.0191,
provenientes da Comarca de Paulo Afonso/BA, figurando como Apelantes
BRUNO EMANOEL DA SILVA CARVALHO e FABRICIO OLIVEIRA PESSOA
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, tão só para redimensionar a pena aplicada, nos termos do voto do relator.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.

Salvador/BA, 7 de novembro de 2023.

Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma

Relator